Tribunal: TJDFT
Processo: 0725795-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RELATÓRIO Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ELBA MACHADO VELOSO contra FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ. Conforme o relatório da sentença, a autora alega que “é filha do Sr. Antônio Olívio Machado, que foi Auditor Fiscal do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e membro institucional/beneficiário da Fundação Assefaz desde 23.11.1993, vínculo esse cuja titularidade fora transferida à sua consorte, Sra. Carolina Sarmento Machado, após o seu falecimento ocorrido em 21.09.1995. Relata que, com o posterior falecimento da Sra. Carolina Sarmento Machado, a autora, filha desta, requereu a assunção da titularidade do vínculo com a Fundação Assefaz, inicialmente no plano de saúde denominado “Assefaz Plus IV”, e a inclusão de seus dependentes. Alega que, em 26.02.2019, recebeu da Fundação Assefaz a Carta Circular Presidência no 001/19, na qual lhe era comunicado que por força da Resolução Normativa no. 137/2006 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, seria necessária a comprovação da existência de seu vínculo com um de seus patrocinadores, o que foi feito pela requerente, nos termos do que é ora relatado. Argumenta que, apesar disto, a ré emitiu novo comunicado, por meio da Carta Circular Presidência no. 004-/19, no qual informou que iria encerrar a prestação dos serviços de saúde suplementar após a data de 31.07.2019, o que de fato ocorreu. Ao final, requer, a título de tutela de urgência, que a ré restabeleça de forma integral, nos mesmos moldes anteriormente contratados os serviços médico-hospitalares ilicitamente cancelados e ainda que emita em nome da parte Autora, os boletos para pagamentos das mensalidades ajustadas para o plano de saúde contratado e, no mérito, a confirmação da tutela provisória.”. A antecipação de tutela foi deferida para determinar à ré que restabeleça à autora e aos dependentes por ela inscritos os serviços do plano de saúde, sem cumprimento de carências, com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores (ID. 14487599). A ação foi julgada procedente, nos seguintes termos (ID. 14487745): Ante o exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO inicial para confirmar a tutela provisória de urgência concedida no sentido de determinar à parte ré FUNDAÇÃO ASSEFAZ – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda que restabeleça à autora e aos dependentes por ela inscritos os serviços do plano de saúde, sem cumprimento de carências, com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores. Deverá a ré, ainda, emitir em nome da parte autora os boletos para pagamentos das mensalidades ajustadas para o plano de saúde contratado. Indefiro os benefícios da justiça gratuita à requerida, nos termos da fundamentação alhures. Resolvo a lide com análise de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, Custas pela requerida, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. A ré opôs embargos de declaração (ID. 14487747), que restaram rejeitados (ID. 14487752). A autora opôs embargos de declaração (ID. 14487754) contra a decisão que rejeitou os embargos opostos pela ré (ID. 14487752). Estes embargos que foram acolhidos para sanar o vício apontado, mas sem efeitos infringentes (ID. 14487757). A ré interpôs apelação (ID. 14487759), alegando que: 1) a previsão estatutária de manutenção da inscrição da apelada deve ser interpretada em conjunto com todas as normas inerentes e aplicáveis as partes; 2) nos termos do §1o do artigo 30 da Lei no 9.656/98, a manutenção dos dependentes por falecimento do titular deve se dar por tempo limitado, ou por tempo ilimitado caso o plano conceda esse benefícios; 3) a Resolução Normativa da ANS no 279/2011 determina, em consonância com a lei, que o direito de manutenção do dependente nos casos de morte do titular será concedido àquele que já estava inscrito como dependente durante a vigência do contrato de trabalho; 4) os dependentes da autora, incluídos posteriormente ao fim do vínculo original, não preenchem os requisitos necessários para que sejam mantidos no plano; 5) a Resolução Normativa da ANS no. 438/2018 garante aos beneficiários, em caso de rescisão do contrato ou mesmo de convênio, a possibilidade de migração para qualquer outro plano de saúde sem que haja a necessidade de cumprimento de prazo de carência; 6) a sentença deve ser reformada para afastar a possibilidade de manutenção dos dependentes da apelada, já que não estavam inscritos no plano quando do falecimento do titular original, não possuindo o direito de manutenção. Preparo devidamente recolhido (ID. 14487761). Contrarrazões da autora pelo não conhecimento e provimento do apelo da ré (ID. 14487765). É o relatório. Decido. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Primeiramente, verifica-se a ocorrência de inovação recursal, tendo em vista que a matéria suscitada na apelação, referente à ausência de direito dos dependentes em serem mantidos no plano, não foi suscitada em momento oportuno. Na contestação (ID. 14487712), a ré/apelante pugnou pela inaplicabilidade das normas consumeristas e alegou que a autora não atende aos requisitos para manutenção de seu plano e de seus dependentes, já que o vínculo com órgão patrocinador era mantido por seu pai, então titular do plano e funcionário do extinto Ministério da Fazenda. Não há, tampouco, alegações quanto ao direito de permanência dos dependentes da autora/apelada. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, o princípio da dialeticidade determina que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido, de forma que sua falta implica na inobservância de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. Nesses termos, a recorrente, ao pleitear a reforma do provimento judicial, tem o dever processual de impugnar as razões sobre as quais a decisão impugnada é alicerçada. O descumprimento do ônus macula a peça recursal e impede o conhecimento das razões nela inscritas por tornar o recurso manifestamente inadmissível. Conforme se observa, no caso dos autos, as razões da apelação, baseada na ausência do direito de permanência dos dependentes, não combatem os fundamentos da sentença apelada, embasada no fato de que a parte autora comprovou se enquadrar na condição de beneficiária da Fundação ré, nos termos do art. 17, § 4o, do Estatuto da ré, titularizando, assim, o direito à permanência na fruição dos serviços. Logo, é flagrante a ausência de admissibilidade da apelação, por ocorrência de inovação recursal e de ofensa ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo da ré, Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ, nos termos do art. 932, III, do CPC. Brasília/DF, de março de 2020. DESEMBARGADORA LEILA ARLANCH Relatora 11